Tribunal: TJES
Processo: 5003867-48.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003867-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: KARLA ANTUNES CARDOZO registrado(a) civilmente como KARLA ANTUNES CARDOZO e outros
COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003867-48.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: KARLA ANTUNES CARDOZO
PACIENTE: ALINE ESPINE CORREA DE BARROS

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALINE ESPINE CORREA DE BARROS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº
0002271-39.2013.8.08.0030
, por meio da qual fora determinada a expedição de mandado de prisão, em razão do trânsito em julgado de sentença condenatória em regime inicial semiaberto de prisão.

Nesse sentido, sustentam os impetrantes que houve um erro na intimação da sentença condenatória, bem como na fixação da pena e do regime inicial de cumprimento da sentença, visto que não fora aplicado o instituto da detração penal contido no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o que, à época da sentença, influenciaria no regime inicial da pena. Aduzem, ainda, que houve falha na data de trânsito em julgado na sentença, visto que a não expedição da guia de execução penal em tempo oportuno prejudicou a liberdade da paciente.

À vista disso, pugnam, liminarmente, pela suspensão do cumprimento do mandado de prisão expedido em 07 de março de 2022, até o julgamento do mérito do presente
mandamus
, em razão do erro judiciário cometido em desfavor da paciente.

Sobreveio decisão acostada no ID. 2575879, por meio da qual o pedido liminar fora indeferido.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 2661146.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 2668268, opinando pelo não conhecimento do
writ,
face à ausência de prova pré-constituída mas, ex officio, seja determinada a expedição de Guia de Execução Provisória e imediata remessa ao Juízo competente.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 31 de maio de 2022.

DESª. SUBSTª. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003867-48.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: KARLA ANTUNES CARDOZO
PACIENTE: ALINE ESPINE CORREA DE BARROS

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALINE ESPINE CORREA DE BARROS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº
0002271-39.2013.8.08.0030
, por meio da qual fora determinada a expedição de mandado de prisão, em razão do trânsito em julgado de sentença condenatória em regime inicial semiaberto de prisão.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No presente caso, o
H
abeas
C
orpus
foi instruído com os seguintes documentos: a) certidões de nascimento dos filhos da paciente (ID. 2566710); b) decisão proferida no processo de execução penal tombado sob nº 0000068-65.2017.8.08.0030, datada de 12/4/2019, por meio da qual fora deferida a progressão do regime fechado para o semiaberto; e c) decisão proferida no processo de execução penal tombado sob nº 0000068-65.2017.8.08.0030, datada de 19/5/2021, por meio da qual fora deferida a progressão do regime semiaberto para o aberto (ID. 2566722).

Note-se, contudo, que não
fora apresentada cópia da
S
entença, na qual supostamente não
fora realizada a detração, tampouco
documentos relacionados à
alegada
intimação
errônea
da sentença e certidão de trânsito em julgado,
além de não ter sido juntada
cópia d
a Decisão em
por meio da qual
se decretou a prisão
da paciente
.

Com efeito, a insuficiência documental não permite
a segurança necessária para a concessão
do pedido
, sendo, inclusive, caso de não conhecimento da ordem.
É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021).

É de se ressaltar, contudo, que, em suas informações (Id. 2661146), a suposta autoridade coatora esclarece que:

“
(...) em consulta ao SEEU, consta a existência da Execução Criminal nº 0000068-65.2017.8.08.0030, na qual a paciente possui uma pena total de 14a7m0d, da qual cumpriu 7a7m28d, estando pendente uma pena remanescente de 6a11m2d a ser cumprida.

Assim, não é possível aferir, no Juízo de conhecimento, se o tempo de prisão cautelar já foi ou não utilizado no cômputo da pena na Execução Criminal nº 0000068-65.2017.8.08.0030”.

Desta feita, observa-se que, além da execução em curso, há uma condenação pretérita por processo diverso, de modo que seria necessário proceder à unificação das penas para, só então, ser averiguado, pelo Juízo da Execução, se o tempo de prisão cautelar permitirá, ou não, a progressão de regime.

Ante as considerações ora tecidas, acolhendo o parecer ministerial,
DEIXO DE CONHECER
o presente habeas corpus, por insuficiência documental, no entanto,
ex officio,
determino a imediata expedição de Guia de Execução Provisória da pena e a remessa do feito à Vara de Execuções na qual tramita a condenação pretérita, qual seja, a Execução Criminal nº 0000068-65.2017.8.08.0030.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003867-48.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: KARLA ANTUNES CARDOZO
PACIENTE: ALINE ESPINE CORREA DE BARROS

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS PARA AVALIAR CABIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA DE EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. “A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”. Precedentes STF.

2. A insuficiência documental não permite a segurança necessária para a concessão do pedido, sendo, inclusive, caso de não conhecimento da ordem. É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal. Precedentes TJES.

3. Caso em que, além da execução em curso, há uma condenação pretérita por processo diverso, sendo necessário proceder à unificação das penas para, só então, ser averiguado, pelo Juízo da Execução se o tempo de prisão cautelar permite, ou não, a progressão de regime, devendo, para tanto, ser expedida Guia de Execução Provisória da pena e a posterior remessa do feito ao Juízo competente.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.